Tribunal: TJDFT
Processo: 0754027-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0754027-80.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MAURO LUCIO MARTINS D E C I S Ã O RELATÓRIO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos do cumprimento individual derivado da ação coletiva no 32.159/97, movido por MAURO LÚCIO MARTINS, rejeitou a impugnação apresentada pela Fazenda Pública, não reconhecendo a ilegitimidade ativa da parte exequente e determinando o prosseguimento da execução. O agravante relata que o cumprimento de sentença decorre de uma ação coletiva ajuizada pelo SINDIRETA/DF, na qual se discutiu o restabelecimento do benefício alimentação. Alega que a sentença coletiva transitada em julgado beneficiou exclusivamente servidores vinculados à Administração Direta do Distrito Federal no período de janeiro de 1996 a abril de 1997. Expõe, em síntese, que a parte exequente, na época da ação coletiva, era vinculada ao Instituto de Saúde do Distrito Federal, uma entidade da Administração Indireta, dotada de autonomia administrativa e financeira, e que, por isso, não foi contemplada pelo título executivo judicial. Ressalta que a decisão recorrida desconsidera os limites objetivos e subjetivos da coisa julgada, conforme previsto no art. 506 do Código de Processo Civil, argumentando que não há legitimidade ativa da parte exequente para pleitear os valores decorrentes da sentença coletiva. Enfatiza que o IRDR no 21 do TJDFT firmou tese jurídica clara no sentido de que apenas servidores vinculados à Administração Direta do Distrito Federal à época do ajuizamento da ação coletiva possuem legitimidade ativa para executar o título judicial. No caso dos autos, argumenta que o exequente era servidor de entidade da Administração Indireta, afastando, assim, sua legitimidade. Sustenta, ainda, que eventual prosseguimento do cumprimento de sentença resultará em prejuízo ao Ente Público, com a possibilidade de expedição de precatório indevido. Apresenta jurisprudência que reforça a necessidade de comprovação de vínculo funcional com a Administração Direta para legitimar a execução de títulos judiciais coletivos. Destaca acórdãos do TJDFT que corroboram sua tese de ilegitimidade ativa da parte exequente, especialmente quando esta estava vinculada a entidades autônomas da Administração Indireta. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para suspender a tramitação do cumprimento de sentença até o julgamento definitivo do recurso. No mérito, postula o reconhecimento da ilegitimidade ativa da parte exequente, com a consequente extinção do processo, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC. Ademais, pleiteia a condenação da parte agravada ao pagamento de honorários advocatícios, fixados entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor considerado excesso de execução. Preparo dispensado (art. 1.007, § 1o, do CPC). É o resumo dos acontecimentos. Decido. FUNDAMENTAÇÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Pretende o agravante seja atribuído, desde logo, efeito suspensivo ao presente recurso para fins de obstar o prosseguimento do feito executivo na origem, com fundamento na ilegitimidade da parte exequente e no risco de evidente prejuízo ao Ente Público no caso de pagamento de valores antes da definição da questão preliminar. Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo a decisão impugnada, na parte que interessa: Quanto à alegação de ilegitimidade ativa, de acordo com o que confirma o DF, o exequente era servidor do extinto Instituto de Saúde do Distrito Federal, o referido instituto era um órgão integrante da estrutura administrativa da Secretaria de Saúde e sujeitava-se ao seu controle e supervisão, logo se tratava de mero órgão da Administração Direta Distrital, portanto não há dúvidas de que o exequente possui vínculo com o Distrito Federal. Assim, o exequente nas fichas financeiras comprova que era filiado ao SINDIRETA e que é servidor vinculado à Administração Direta do DF. Não se aplica-se, portanto, o IRDR 21 ao caso. A despeito do entendimento expendido pelo magistrado, vislumbro presentes os requisitos exigidos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado. A probabilidade do direito se encontra evidenciada pelo entendimento firmado no IRDR no 21, julgado pela Câmara de Uniformização do TJDFT, que fixou tese jurídica clara sobre a ilegitimidade ativa de servidores que não pertenciam à Administração Direta do Distrito Federal à época da propositura da ação coletiva no 32.159/97. O referido julgamento estabelece que apenas servidores vinculados diretamente ao Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF, possuem legitimidade para executar o título judicial coletivo. No caso dos autos, o agravado era servidor do extinto Instituto de Saúde do Distrito Federal, entidade pertencente à Administração Indireta, com autonomia administrativa e financeira, à época do período contemplado pela decisão judicial. O Instituto foi extinto apenas no ano 2000, por força de Decreto, e somente a partir de então os servidores passaram a integrar os quadros da Secretaria de Saúde, vinculada à Administração Direta. Além disso, a ação coletiva de origem foi movida exclusivamente contra o Distrito Federal, sem a inclusão de entidades da Administração Indireta no polo passivo. Dessa forma, nos termos do art. 506 do CPC, os limites subjetivos da coisa julgada não alcançam servidores vinculados a entidades autônomas como o extinto Instituto de Saúde. De outro lado, o perigo de dano resta configurado no prosseguimento do cumprimento de sentença sem a exata definição da legitimidade da parte exequente. Aludida situação poderá ensejar prejuízos ao Distrito Federal, no caso de expedição de requisitórios em favor de parte que, ao final, pode ser declarada ilegítima para executar o título judicial. Justifica-se, portanto, a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, para obstar o prosseguimento do cumprimento de sentença até ulterior deliberação do tema por este Colegiado, evitando, assim, a prática de atos que se mostrem eventualmente desnecessários. DISPOSITIVO Com essas considerações, DEFIRO o efeito suspensivo requerido para sobrestar o prosseguimento do cumprimento de sentença até o julgamento de mérito do presente recurso. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator